Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711448-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE PAULO ALVES, NATALIA EMILIA DOS REIS PESSOA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DF LEGAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marcio de Paulo Alves e Natalia Emilia dos Reis Pessoa contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0701627-98.2025.8.07.0018 (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para determinar a suspensão do ato demolitório até o julgamento de mérito da ação de conhecimento originária. Eis o teor da decisão ora revista: Em princípio, o alvará outorga o direito de construir, mas dentro dos parâmetros definidos no próprio alvará. O alvará de id 226816437 concede licença para o levantamento de uma edificação com e pavimentos e um total de 1.750m2 de área construída. A autuação mais recente dá conta de uma estrutura de quatro pavimentos com 1800m2 de área construída, o que indicia que a edificação não observou os limites da licença administrativa. Se o titular do direito exercita o direito de modo extravagante, para além dos limites objetivos definidos, ocorre o abuso do direito, que é ato ilícito. Direitos devem ser exercidos regularmente, ou seja, em conformidade com os limites definidos pela ordem jurídica. A autuação não exige a demolição de toda a obra, mas apenas da parte que está fora dos parâmetros definidos na LUOS, para afastamento dos fundos do lote. A função social da propriedade exige a subordinação do uso da propriedade, antes de mais nada, aos critérios estabelecidos nos instrumentos de gestão política da cidade. Trata-se de norma consolidada constitucionalmente: art. 182, § 2o da Carta: "A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor". Portanto, se a edificação erguida pela parte autora ofende as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas na LUOS, que é instrumento urbanístico vinculante, a pretensão de se manter a violação dos índices urbanísticos afigura-se inconstitucional. A circunstância de haver outras edificações em situação de violação da lei na região não representa fonte de direitos, posto que o vetor da isonomia é a legalidade, e não a violação da lei. A afirmação de que a obra é anterior à regulamentação pela LUOS não estabelece direito de manutenção da desconformidade urbanística, posto que "não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental", conforme orienta o Enunciado n. 613 da Súmula do STJ. Vale recordar, a propósito, que o direito urbanístico integra o campo do direito ambiental, pois o conceito jurídico de meio ambiente abarca o meio ambiente urbano ou artificial, ao lado dos aspectos do meio ambiente natural, cultural e laboral. Logo, não reconheço plausibilidade jurídica na pretensão autoral. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a concessão de liminar vulneraria, sem respaldo jurídico, ato administrativo aparentemente legítimo e necessário, preservando também situação de reconhecida ilegalidade por violação do ordenamento jurídico urbanístico, que é norma de ordem pública asseguradora de interesse jurídico difuso. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em debate. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o caso em tela diz respeito uma edificação com 4 (quatro) pavimentos, onde a modificação na estrutura acarretaria danos estruturais irreversíveis”; (b) “basearam o projeto da edificação conforme MAPA 5A – Uso do Solo fornecido pela SEDUH, SEDEC E COGEST via sitio do GDF, elaborado em 05 de novembro de 2020, onde classificou os lotes da região de Planaltina/DF (em anexo)”; (c) “imóvel foi edificado de acordo com os parâmetros estabelecidos na época, não havendo como prever que futuramente a norma iria exigir mudanças nos parâmetros estabelecidos”; (d) “uma observação no sistema geoportal, é possível evidenciar que TODOS os imóveis adjacentes ao dos Agravantes seguem o mesmo padrão, sem afastamento, visto que foram edificados na mesma época, todavia, somente os Agravantes receberam notificação demolitória, não sendo possível entender o padrão de análise dos imóveis pelos agentes públicos, no exercício do poder de polícia”; (e) “o auto de infração diz respeito a dois tópicos: o imóvel supostamente está em área pública; não estaria obedecendo a LUOS vigente”; (f) “a demolição é medida extrema, visto que o imóvel não está na fase embrionária, mas concluído e em pleno funcionamento comercial”; (g) “não encontra-se em área pública, o que por sinal nunca esteve, ao passo que conforme escritura pública e certidão de ônus em anexo o imóvel em questão está localizado em área particular que pertencia a empresa Alteza Empreendimentos LTDA-ME”; (h) “a lide diz respeito a regularidade do ato administrativo e caso não seja suspenso as multas aplicadas pelos agentes tendem a crescer a ponto de se tornaram impagáveis, sendo urgente a modificação da decisão de primeiro a fim de deferir o pedido liminar”; (i) “em caso extremo, sendo julgado no mérito desfavorável aos Agravantes, o ato administrativo e a multa não perderão sua efetividade, assim, o deferimento da liminar não trará prejuízo à Administração Pública”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja “assegurado aos Agravantes o direito de permanecer no imóvel da maneira que foi edificado e que se suspenda todos os atos impugnados até a decisão de mérito, impedindo a demolição no curso do processo”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à declaração de nulidade do Auto de Intimação Demolitória no G-0312-053371-OEU, de 25 de abril de 2024, sob a fundamentação de ilegalidade do ato administrativo. Pois bem. A Lei Distrital no 6.138/2018, a qual dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE/DF, estabelece que: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. [...] Art. 24. São dispensados da habilitação os projetos de modificação sem alteração de área, desde que mantidos: I - o perímetro externo da edificação; II - o uso ou atividade licenciados; III - o quantitativo de unidades imobiliárias; IV - a estrutura da edificação; V - as áreas de uso comum. Parágrafo único. Nesses casos, é exigível a licença de obras. [...] Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. [...] Art. 52. O alvará de construção é expedido para a execução de obras iniciais e de modificação não dispensadas da habilitação. Art. 53. A expedição do alvará de construção está vinculada a um único projeto arquitetônico. § 1o O alvará de construção é revogado nos seguintes casos: I - a pedido do autor do projeto habilitado; II - substituição de projeto arquitetônico habilitado. § 2o Nova habilitação de projeto de modificação não invalida o alvará de construção emitido, desde que sejam mantidos: I - a área total de construção; II - a área computável; III - o perímetro externo; IV - o número de unidades imobiliárias. § 3o Na hipótese do § 2o, deve ser feita retificação do alvará de construção válido, mantida sua numeração. Art. 53-A. O alvará de construção para habitação unifamiliar de uso exclusivo é expedido após a apresentação do projeto arquitetônico e demais documentos indicados no regulamento. (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei 6412 de 28/11/2019) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 20.4.2023, teria sido identificada a “execução de obra em parcelamento ilegal do solo”, oportunidade em que foi lavrado “auto de embargo n.o F-0312- 994593-OEU” (id 70151573, p. 40); (b) em 16.1o.2024, após a realização de nova diligência, teria sido constatada pelos fiscais a continuidade da obra, a descumprir a “determinação de paralisação emitida no embargo”, circunstância que teria dado causa a lavratura do “auto de infração n.o G-0312-413246-OEU” (id 70151573, p. 40); (c) em 22.1o.2024, teria sido realizado o registro de propriedade perante o Cartório de Imóveis (id 70151573, p. 25-26); (d) em 26.02.2024, teria sido expedido alvará de construção n.o 285/2024 com finalidade de edificação para residência unifamiliar a ser construída (térreo e três pavimentos) em área total de 1.750,00 m2 (id 70151573, p. 28); (e) em 25.4.2024 , teria sido lavrado o auto de intimação demolitória n.o G-0312-053371-OEU (id 70151573, p.19); (f) em 27.9.2024, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, por intermédio da Primeira Câmara da Junta de Análise de Recursos, decidiu pelo não provimento do recurso administrativo (processo n.o 04017-00015899/2024-02), sob o fundamento de ausência de vício apto a infirmar a decisão administrativa proferida em primeira instância, a qual teria indeferido os pedidos de impugnação e mantido os efeitos do auto de intimação demolitória n.o G-0312-053371-OEU de 25 de abril de 2024 (id 70151573, p. 55-60); (g) em 30.1o.2025, teria sido lavrado auto de infração n.o H-0168-244319-OEU, em razão do descumprimento da intimação demolitória (id 70151573, p. 20). Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual “abusividade” da lavratura da intimação demolitória, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Importante assinalar que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), aparentemente, teria realizado procedimento em conformidade com a norma jurídica de regência, sobretudo porque existe indicativos de que a edificação não teria observado os parâmetros estabelecidos no alvará de construção (estrutura de quatro pavimentos com 1.800m2 - id 70151573, p. 20). Igualmente não teria sido demonstrado que o agravante teria apresentado, à época, os documentos exigidos pelos fiscais para comprovar a legalidade da construção (p.ex: licenciamento da obra). Destaca-se excerto da decisão administrativa (id 70151573, p.57-58): [...] Por se tratar de uma edificação que teve início em parcelamento ilegal do solo, sem qualquer documento de propriedade, portanto sem alvará de construção, sendo objeto de embargo, intimação demolitória e auto de infração expedida pelo serviço de Fiscalização, entendemos que no caso em tela, não se aplica o entendimento jurídico de “retrocesso da lei com objetivos de alcançar atos ocorridos antes de sua vigência”, mas sim, de exigência legal, para adequar a obra às normas urbanísticas que foram estabelecidas, pelo Poder Público, para que o parcelamento de solo, antes ilegal, pudesse ser oficialmente reconhecido e legalizado. [...] À fiscalização cabe atuar nos termos e limites da legislação de regência. As ações fiscais realizadas, documentos emitidos e prazos estipulados estão previstos expressamente na lei 6138/2018. Não se trata de uma faculdade da fiscalização. É um dever de agir, conforme determina a lei. Assim, analisados os documentos juntados a este SEI e afastados os argumentos da defesa e na ausência de quaisquer outras provas ou indícios idôneos a infirmar a ação fiscal combatida, não é forçoso admitir que o auto em epígrafe foi lavrado nos termos e limites da Legislação, não cabendo a esta JAR outra opção senão mantê-lo. [...] No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Desse modo, tenho que, no momento, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão proferida pela Primeira Câmara da Junta de Análise de Recursos, em processo administrativo, constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EDIFICAÇÕES EM FASE INICIAL SEM LICENCIAMENTO. ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão (ID origem 150142914) que, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir o ente político distrital réu, ora agravado, a abster-se de demolir “as casas dos associados da Entidade Autora, até o trânsito em julgado da sentença” (ID origem 149682303). 2. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial. 3. Configura verdadeira manifestação do poder-dever de polícia a atividade fiscalizatória exercida pelo Distrito Federal com a finalidade de coibir a ocupação indevida do solo, isto é, aquelas realizadas em desacordo com as normas urbanísticas e de ordenamento territorial. 4. As edificações erigidas na área objeto de discussão nos autos, localizadas na AC 404 de Santa Maria-DF, para além de não terem sido precedidas de licenciamento, estão em fase incipiente de construção, contando com muros sem reboco e com casebres utilizados para o depósito de materiais e insumos construtivos. Nesse cenário, a lavratura de auto de intimação demolitória pela Administração Pública, longe de configurar qualquer ato ilícito, se revela medida legítima, que encontra respaldo no art. 161 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018). 5. A fase construtiva incipiente das edificações objetos de atividade fiscalizatória pelo Distrito Federal afasta, por ora, a alegação de que tais bens seriam utilizados para moradia de quaisquer indivíduos ou famílias, o que denota, neste instante, a inexistência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória pleiteada pela autora, ora agravada, na petição inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748258, 0710170-18.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ILEGALIDADE. EXPECTATIVA DE REGULARIZAÇÃO. 1. A presunção de legalidade do ato administrativo só pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 2. A atuação da Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia é precipuamente coibir a ocupação desordenada e irregular de edificações em desacordo com as normas legais, e não pode ser tida como ilegal, mesmo se praticada em área privada. 3. A expectativa de regularização não deve gerar direito de manter obra irregular. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1731541, 0718315-63.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 18/08/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator